Tribunal: TJDFT
Processo: 0006484-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0006484-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PMDF APELADO: BRUNO VINICIUS SALGADO DE SOUZA, ROBERTO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 4 de março de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito